Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-64.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1006477-64.2019.8.11.0037
APELANTE: FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA
APELADO: SEGURADORA LIDER
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, indeferiu a petição inicial, diante da não juntada de requerimento administrativo.
Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a apelada se recusa a receber o requerimento administrativo, consoante documentação juntada aos autos, razão pela qual requer a reforma da decisão, determinando a remessa dos autos a primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. (...) 2. (...) É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas (...)”.
Ressalvo ainda, trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso:
“(...) Esclareça-se, porém, que o requisito do prévio requerimento se satisfaz com a mera postulação administrativa do benefício, perante a primeira instância com atribuição de conhecê-lo, enquanto o exaurimento significa a efetiva utilização de todos os recursos cabíveis. (...)” (RE 631.240-RG, Plenário, DJe 10.11.2014, grifos nossos).
Contudo, o Supremo Tribunal estabeleceu regras de transição para as ações em curso e uma delas aplica-se, por analogia, aplica-se às ações que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme firmado nos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).
"(... ) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal." (RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).
No presente caso, restou comprovada a tentativa de postular administrativamente o pedido, sendo recusado o recebimento pela Seguradora, como devidamente comprovado pelo apelante.
Logo, não pode a referida inércia ser transferida ao beneficiário, sob pena de aí sim caracterizar afronta ao Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
A propósito, esta Corte já se manifestou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ORDEM DE EMENDA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA POR ATA NOTARIAL –SUFICIENTE PARA RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em sede de repercussão geral no julgamento do RE 631240-MG, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou que o interesse processual surge, nas demandas relacionadas ao seguro DPVAT, após o interessado percorrer a via administrativa.2. Comprovada a recusa no recebimento do requerimento por entidade seguradora, resta caracterizada hipótese em que permite o ajuizamento da ação de cobrança sem esgotamento da instância administrativa.3. Decisão reformada.” (N.U 1009504-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos a primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria de Pôssas Carvalho
Relatora